Tribunal: TJMT
Processo: 1023084-48.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial (id 73138461) na Apelação Cível n. 1023084-48.2016.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: ROSILTO CORREIA DE MORAIS
Recurso Especial (id 74650464) na Apelação Cível n. 1023084-48.2016.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ — COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: ROSILTO CORREIA DE MORAIS
· Do Recurso Especial interposto pela UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (id 73138461) na Apelação Cível n. 1023084-48.2016.8.11.0041
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 73138461) interposto pela UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 66318459):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO - IDOSO – TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE – LIMINAR CONCEDIDA E MANTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ESTA CÂMARA – CARÊNCIA CONTRATUAL – LIMITADA À 24 HORAS – ENTENDIMENTO DA SÚMULA 597 DO STJ – PRECEDENTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COM A UNIMED CUIABÁ – DESCABIMENTO – PARTICIPANTE NA CADEIA DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR/APELADO – APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRESA QUE COMPÕE O MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO MORAL RECONHECIDO E MANTIDO NO MESMO VALOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, INCISO II DO CPC – RECURSO DA UNIMED NORTE DESPROVIDO – RECURSO DA UNIMED CUIABÁ PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Quando se tratar de procedimento de emergência ou de urgência, ou seja de evento que se não for realizado imediatamente implica em risco concreto de morte ou lesão irreparável para o paciente, deve ser adotado o prazo de carência de vinte e quatro horas e não o de cento e oitenta dias, sob pena de violação à legítima expectativa do consumidor ao celebrar o contrato para preservar a sua vida, sua saúde e sua integridade física. Entendimento em que se assentou a Súmula 597 do STJ.
II - Demonstrada nos autos a necessidade de segurado em ser submetido ao tratamento médico necessário, com risco de morte, deve ser afastada a exigência do período de carência para o procedimento. A legislação permite que o contrato estipule prazo de carência (art. 12, da Lei no 9.656/1998). No entanto, mesmo havendo carência, os planos de saúde e seguros privados de saúde são obrigados a oferecer cobertura nos casos de urgência e emergência a partir de 24 horas depois de ter sido assinado o contrato (art. 12, V, c).
III - Não há como acolher a tese de ilegitimidade passiva da Apelante, eis que ela participou da cadeia de atendimento da paciente consumidora e, em razão disso, é responsável solidária pelos atos praticados pelo grupo econômico da qual integra.
IV - Não há falar em ausência de obrigação por parte da empresa que compõe o complexo empresarial (Cooperativa de Trabalho Médico) com o qual ao Consumidor/Apelado mantém vínculo contratual, apenas com base na ausência de contrato específico, tendo em vista que tal complexo é considerado uno e a responsabilidade é solidária entre elas, em face à negativa injustificada de atendimento médico prescrito e necessário.
V- (...) “a recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do usuário é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade” (STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 949.288/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/10/2016).
VI - Nas ações em que há condenação, via de regra, o percentual atinente aos honorários advocatícios deve incidir sobre o quantum condenatório, e não por base do valor dado à causa (art. 85, §2o, CPC/15).
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1023084-48.2016.8.11.0041, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 10/11/2020).
Os Embargos de Declaração opostos no id 67082960 foram rejeitados no acórdão de id 70625478.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Recursos de Apelação, propostos pela Unimed Norte Mato Grosso e Unimed Cuiabá — Cooperativas De Trabalho Médico, em face da sentença de id 43968584, exarada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos iniciais para:
a) Ratificar a liminar deferida no ID 43968483, que determinara às demandadas as providências do necessário ao tratamento médico-hospitalar do beneficiário, com custeio/autorização da intervenção cirúrgica cardíaca, de acordo com as indicações médicas.
c) condenar a requerida, ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e, por fim;
d) condenar as rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2o do CPC.
A Câmara julgadora desproveu o recurso da ora recorrente e deu parcial provimento à Apelação da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, tão somente para redimensionar os honorários advocatícios, para o montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
A Recorrente alega que o aresto ora impugnado violou os artigos 187, 421 e 422 da Lei no. 10.406/2002, ao ampliar a cobertura do plano de saúde além dos limites contratuais previamente ajustados com o Recorrido, que segue a normatização da Lei 9656/98.
Sustenta ainda divergência jurisprudencial e ferimento aos artigos 186 e 188, tendo em vista que a situação em exame é insuscetível de indenização por danos morais.
Recurso tempestivo (id 73247954) e preparado (id 79810499).
Contrarrazões no id 80571466.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Nos termos da Súmula 83 do STJ “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 188, 421 e 422 da Lei no. 10.406/2002, ao ampliar a cobertura do plano de saúde além dos limites contratuais previamente ajustados com o Recorrido, que estabelece limites de carência e segue a normatização da Lei 9656/98. Argumenta ainda que a situação dos autos não é passível de indenização por danos morais.
Por sua vez, a Câmara julgadora pontou no acórdão impugnado, verbis:
“O Laudo Médico encartado nos autos, atestava que o Autor fora acometido com “hipercalemia grave com risco vida, insuficiência cardíaca... com grave insuficiência respiratória com risco de vida e insuficiência crônica”, e teve a continuidade do seu tratamento (internação) negado pela Requerida, por carência contratual (Id. no 43968464).
Com efeito, não se pode negar a necessidade de emergência do procedimento indicado, eis que há documento – Laudo Médico – Relatório Médico e Guia de Internação, noticiando o quadro clínico grave em que estava acometido o autor, sendo certo que negar o tratamento ao paciente idoso e com várias patologias importantes (insuficiência cardíaca, respiratória e renal), poderia acarretar o óbito (Id. 43968464). E, de fato, como dito, após o agravamento de seu quadro clínico, o Autor veio falecer em 11/02/2017, após o deferimento da liminar do Juízo a quo (Id. no 43968483), que se deu em 13/12/2016, por insuficiência respiratória aguda, choque séptico, insuficiência renal crônica agudizada e insuficiência cardíaca (certidão de óbito de Id. no 43968550).
Portanto, não se aplica em questão o prazo de carência, à luz do artigo 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, que disciplina a cobertura obrigatória para os casos de emergência e urgência, confira-se:
“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009)
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009).”
Ora, trata-se de situação de risco de morte, razão pela qual não deve o paciente aguardar prazo de carência, ainda que ele exista, ressaltando-se que há previsão legal de atendimento obrigatório, o que afasta a suposta ofensa ao art. 5o, II e 196 da CF/88. (...)
No que se referem aos danos morais, é incontestável a existência, em razão de toda a situação vivenciada e também pela indevida negativa do procedimento de internação, o que, sem sombra de dúvidas gera um abalo emocional que não se pode medir, e que se agrava diante da real possibilidade de óbito, pela não autorização do tratamento essencial a manutenção da vida do paciente. (...) De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a indenização arbitrada deve ser mantida em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição das Apelantes e não configura enriquecimento ilícito da parte Recorrida. Verifica-se a situação excepcional do caso, pois tão logo que houve a negativa do custeio, o Autor veio a óbito, em 11.02.2017, ou seja, fica nítido que a época dos fatos o estado do Autor era grave, e que já corria risco de vida, sendo certo que teve que amargar, não obstante o seu debilitado estado de saúde, com a injusta negativa de cobertura de seu tratamento. (ID 63321483).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura contratual ao argumento de cumprimento de prazo de carência quando configurada a urgência o atendimento, bem como a situação é configuradora de danos morais indenizáveis.
A propósito:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE.
DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer eiva presente no art. 1.022 do CPC a tomada deposição contrária à sustentada pela parte.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência, sendo devida a reparação por danos morais.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1573989/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.
3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).
4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta artigos supracitados, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, conclui-se pela inadmissão do presente recurso.
Recurso Especial (id 74650464) na Apelação Cível n. 1023084-48.2016.8.11.0041.
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: ROSILTO CORREIA DE MORAIS
Trata-se de Recurso Especial (id 74650464) interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 66318459):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO - IDOSO – TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE – LIMINAR CONCEDIDA E MANTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ESTA CÂMARA – CARÊNCIA CONTRATUAL – LIMITADA À 24 HORAS – ENTENDIMENTO DA SÚMULA 597 DO STJ – PRECEDENTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COM A UNIMED CUIABÁ – DESCABIMENTO – PARTICIPANTE NA CADEIA DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR/APELADO – APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRESA QUE COMPÕE O MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO MORAL RECONHECIDO E MANTIDO NO MESMO VALOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, INCISO II DO CPC – RECURSO DA UNIMED NORTE DESPROVIDO – RECURSO DA UNIMED CUIABÁ PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Quando se tratar de procedimento de emergência ou de urgência, ou seja de evento que se não for realizado imediatamente implica em risco concreto de morte ou lesão irreparável para o paciente, deve ser adotado o prazo de carência de vinte e quatro horas e não o de cento e oitenta dias, sob pena de violação à legítima expectativa do consumidor ao celebrar o contrato para preservar a sua vida, sua saúde e sua integridade física. Entendimento em que se assentou a Súmula 597 do STJ.
II - Demonstrada nos autos a necessidade de segurado em ser submetido ao tratamento médico necessário, com risco de morte, deve ser afastada a exigência do período de carência para o procedimento. A legislação permite que o contrato estipule prazo de carência (art. 12, da Lei no 9.656/1998). No entanto, mesmo havendo carência, os planos de saúde e seguros privados de saúde são obrigados a oferecer cobertura nos casos de urgência e emergência a partir de 24 horas depois de ter sido assinado o contrato (art. 12, V, c).
III - Não há como acolher a tese de ilegitimidade passiva da Apelante, eis que ela participou da cadeia de atendimento da paciente consumidora e, em razão disso, é responsável solidária pelos atos praticados pelo grupo econômico da qual integra.
IV - Não há falar em ausência de obrigação por parte da empresa que compõe o complexo empresarial (Cooperativa de Trabalho Médico) com o qual ao Consumidor/Apelado mantém vínculo contratual, apenas com base na ausência de contrato específico, tendo em vista que tal complexo é considerado uno e a responsabilidade é solidária entre elas, em face à negativa injustificada de atendimento médico prescrito e necessário.
V- (...) “a recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do usuário é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade” (STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 949.288/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/10/2016).
VI - Nas ações em que há condenação, via de regra, o percentual atinente aos honorários advocatícios deve incidir sobre o quantum condenatório, e não por base do valor dado à causa (art. 85, §2o, CPC/15).
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1023084-48.2016.8.11.0041, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 10/11/2020).
Os Embargos de Declaração opostos no id 67082960 foram rejeitados no acórdão de id 70625478.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Recursos de Apelação, interpostos pela Unimed Norte Mato Grosso e Unimed Cuiabá — Cooperativas De Trabalho Médico, em face da sentença de id 43968584, exarada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos iniciais para:
a) Ratificar a liminar deferida no ID 43968483, que determinara às demandadas as providências do necessário ao tratamento médico-hospitalar do beneficiário, com custeio/autorização da intervenção cirúrgica cardíaca, de acordo com as indicações médicas.
c) condenar a requerida, ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e, por fim;
d) condenar as rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2o do CPC.
A Câmara julgadora desproveu o recurso da ora recorrente e deu parcial provimento à Apelação da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, tão somente para redimensionar os honorários advocatícios, para o montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
A Recorrente alega que o aresto ora impugnado violou os artigos 330 inciso II e 485 incisos I e VI do Código de Processo Civil, além de estar em sentido diametralmente oposto ao julgamento paradigma acostado aos autos, o qual entende que a responsabilidade/legitimidade de custeio de despesas assistenciais é exclusiva da operadora de plano de saúde contratada pelo beneficiário.
Requer, por fim, o provimento do recurso e reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam.
Recurso tempestivo (id 73247954) e preparado (id 79810499).
Contrarrazões no id 80571466.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ – Súmula 83.
Nos termos da Súmula 83 do STJ “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente insurge-se quanto a violação aos artigos 330, Inciso II e 485, Inciso VI do Código de Processo Civil, afirmando que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
O órgão fracionário ora recorrido fundamentou a legitimidade passiva da recorrente nos seguintes termos (id 63321483):
Dentro dessa ótica, não há como albergar a tese de ilegitimidade da Apelante, UNIMED CUIABÁ, uma vez que, apesar do vínculo contratual direto ser com a UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, ambas integram o mesmo grupo econômico e fazem parte do mesmo conglomerado – CADEIA DE ATENDIMENTO DA UNIMED - salientando-se que o plano de saúde em questão é ESTADUAL, de modo elas são responsáveis pelo desfecho final, que culminou com a não autorização do procedimento, que se reveste de ato ilegal, nos termos do já mencionado artigo 35-C, I, da Lei n. 9.656/98.
Não há qualquer dúvida acerca das personalidades jurídicas autônomas das UNIMED ́s espalhadas pelo país; todavia, tal autonomia não tem o condão de desconstituir a solidariedade, em razão de que tais empresas se interligam e compõe o mesmo grupo UNIMED. Tal entendimento é pacífico em nosso Tribunal, de modo que não merece guarida a tese de ilegitimidade passiva da UNIMED CUIABÁ.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido da legitimidade passiva da recorrente em situações como a versada nos autos.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO RECURSO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. ÍNDOLE ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018).
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. (...)
(AgInt no AREsp 1715038/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta artigos supracitados, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, conclui-se pela inadmissão do presente recurso.
Ante o exposto, nego seguimento a ambos os recursos, com fulcro no artigo 1.030, V, do CPC, conforme fundamentação acima.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.